Tribunal: CARF
Processo: 10840.903729/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.903729/2013-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.616 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DÉBITO INFORMADO EM DCTF RETIFICADORA E CONSTANTE DE
DIPJ ORIGINAL.
Embora a simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente
declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea, não possa ser
admitida para fins da inequívoca comprovação do direito creditório alegado, o
fato de os montantes informados constarem de DIPJ levam para a necessidade
de que a retificadora seja analisada e utilizada como parâmetro para
mensuração do crédito disponível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, para retornar o feito à unidade de origem, para análise da liquidez e
certeza do direito creditório, nos termos do voto do relator. Vencidos os Conselheiros Lizandro
Rodrigues de Sousa e Rafael Taranto Malheiros, que negavam provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.903729/2013-24
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.616 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.903729/2013-24

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (“DRJ/SPO"), o qual será
complementado ao final:
Trata o presente processo do Perdcomp de n.o 12455.52325.261011.1.3.04-5900, fls.
02/06, cujo Despacho Decisório eletrônico, fls. 07, em 02/08/2013, "não homologou a
compensação declarada, diante da inexistência do crédito."
As características do DARF e os fundamentos legais dessa decisão encontram-se no
item 3 do supramencionado Despacho, abaixo reproduzido:

Infere-se do cotejamento do Perdcomp com o Despacho Decisório que o pagamento
realizado (DARF IRPJ - cód. 5993 - R$ 37.188,99) foi integralmente alocado ao débito
informado na DCTF (IRPJ - R$ 37.188,99), não restando saldo disponível a ser
compensado.
De acordo com a análise acima, a compensação pleiteada no Perdcomp com débito de
IRPJ (setembro 2011 - R$ 21.255,64) não foi homologada, em razão da insuficiência do
crédito pretendido. Assim, foi exigido da interessada o débito de R$ 21.255,64
acrescido de encargos moratórios.
Cientificada do Despacho Decisório mediante correspondência com aviso de
recebimento, AR - fls. 10, a pessoa jurídica apresentou em 10/09/2013 sua manifestação
de inconformidade, fls. 11, anexando documentos às fls. 10/40 e 45/46, alegando em
síntese que procedeu a retificação da DCTF em 14/08/2013, motivo pelo qual, requer o
acolhimento da manifestação e a efetivação da compensação requerida.
Em sessão de 10/03/2020, a DRJ/SPO improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte. Nos fundamentos do voto do relator (fls. 55/do e-processo):
Consultando os sistemas da Receita Federal do Brasil, nota-se que para o período de
dezembro de 2009 foi transmitido pelo contribuinte DCTF retificadora em 14/08/2013,
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.616 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.903729/2013-24

sendo esta a retificadora - ativa, cujo débito apurado informado é de R$ 19.190,90 para
o IRPJ.
O Perdcomp foi transmitido em 26/10/2011 e o Despacho Decisório emitido em
02/08/2013. A DCTF retificadora é posterior a ambos.
Portanto, houve a retificação de dados exigida.

Entretanto, esclarecemos que mesmo ainda na hipótese de apresentação de DCTF
retificadora, uma vez que a pessoa jurídica suscitou a redução do valor de IRPJ devido
entre as DCTF ́s apresentadas (37.188,99 x 19.190,99), mantém-se, nesses casos, a
necessidade de comprovação documental do quanto lançado contabilmente (ou seja, do
pagamento indevido, conforme definido no art. 165 do CTN), por meio da
documentação hábil e idônea que de suporte ao referido lançamento, em obediência ao
disposto nos arts. 15 e 16 do Decreto n° 70.235/72 [...]
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário por meio do qual alega
em síntese (fls. 69/ do e-processo):
3. DO DIREITO – DA CORRETA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO COMPENSADO
PELA RECORRENTE
Conforme exposto, trata-se de pedido de compensação realizado por meio do
Per/Dcomp de no 12455.52325.261011.1.3.04-5900, em que a Recorrente requereu e
compensou os valores devidos à título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, mas
que não foi homologado pelo Fisco em face da “suposta” ausência de conjunto
probatório apto a lastrear a referida operação.
Ocorre que para a correta comprovação e análise do pedido não homologado é
necessário refazer todos os passos que levaram à apuração do credito devido.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.616 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.903729/2013-24

Percebe-se que o que levou o Fisco a exarar o seu equivocada entendimento, foi
considerar os valores apresentados na DCTF original de Dezembro de 2009, a qual
constava-se o valor devido de R$ 37.188,99 (trinta e sete mil, cento e oitenta e oito reais
e noventa e nove centavos) à título de IRPJ.
De fato, a Recorrente originalmente apurou e RECOLHEU à título de IRPJ do mês de
Dezembro de 2009, o valor de R$ 37.188,99 (trinta e sete mil, cento e oitenta e oito
reais e noventa e nove centavos), sendo fato incontroverso o recolhimento deste valor ao
Fisco.
Ocorre que, como demostrado abaixo, a Recorrente verificou a existência de um erro na
DCTF originalmente transmitida, a qual constava de forma descabida o valor devido de
R$ 37.188,99 (trinta e sete mil, cento e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos),
retificando-a, para que passasse a constar o correto valor devido à título de IRPJ, no
importe de R$ 19.190,99 (dezenove mil, cento e noventa reais e noventa e nove
centavos).
Os valores que originaram a Perd/Dcomp foram corretamente trazidos e são atestados
pela Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ do Ano-
Calendário de 2009, que sempre este em posse da RFB.
Isto porque na DIPJ apresentada é possível facilmente verificar que o valor
corretamente apurado à título de IRPJ no mês de Dezembro de 2009 foi de R$19.190,99
(dezenove mil, cento e noventa reais e noventa e nove centavos), não havendo qualquer
fundamento e comprovação que dê base ao valor equivocadamente informado
originalmente de R$ 37.188,99 (trinta e sete mil, cento e oitenta e oito reais e noventa e
nove centavos).
Vejam-se as informações contidas na DIPJ do Ano-Calendário de 2009 apresentada ao
Fisco:

Percebe-se que foi justamente essa diferença entre o valor de R$37.188,99 (trinta e sete
mil, cento e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos) pago à RFB de modo
incontroverso e o valor realmente devido de R$19.190,99 (dezenove mil, cento e
noventa reais e noventa e nove centavos), que originou o crédito objeto do Per/Dcomp
não homologado.
Em análise da mesma DIPJ apresentada, já era possível verificar a existência do crédito
em favor da Recorrente apurado no valor de R$ 17.998,00 (dezessete mil, novecentos e
noventa e oito reais), que nada mais se tratava do que a diferença entre o DARF
equivocadamente recolhido e o valor realmente devido à título de IRPJ de Dezembro de
2009:
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.616 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.903729/2013-24

Contudo, o Fisco entendeu em seu Despacho Decisório que não havia na documentação
apresentada a origem para o crédito pleiteado, de forma que desconsiderou todas as
informações já apresentadas na DIPJ do Ano-Calendário de 2009, se apegando, única e
exclusivamente, à DCTF originalmente apresentada, a qual constava valor equivocado
devido à título de IRPJ.
Ora, a DIPJ que sempre esteve com o Fisco confirma que o valor devido era de R$
19.190,99 (dezenove mil, cento e noventa reais e noventa e nove centavos), e não de R$
37.188,99 (trinta e sete mil, cento e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos) que
foi recolhido indevidamente.
Justamente em razão disso a Recorrente retificou sua DCTF do mês de Dezembro de
2009, de modo que passou-se a constar o correto valor apurado e devido como sendo R$
19.190,99 (dezenove mil, cento e noventa reais e noventa e nove centavos), trazendo
também a informação do DARF recolhido a maior de forma equivocada no montante de
R$ 37.188,99 (trinta e sete mil, cento e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos).
Veja-se:

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.616 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.903729/2013-24

Sendo assim, é possível extrair que, de fato houve o recolhimento incontroverso do
valor de R$ 37.188,99 (trinta e sete mil, cento e oitenta e oito reais e noventa e nove
centavos), mas na verdade o montante correto, apurado e devido era de R$ 19.190,99
(dezenove mil, cento e noventa reais e noventa e nove centavos), resultando em um
crédito à Recorrente do valor de R$ 17.998,00 (dezessete mil, novecentos e noventa e
oito reais).
Percebe-se, Ínclitos Julgadores, que o saldo apurado na DCTF Retificada, foi
exatamente o mesmo valor trazido na Per/Dcomp não homologada, que, como
mencionado, acrescido da taxa Selic do período, resultou no valor de R$ 21.255,64
(vinte e um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).
[...]
Portanto, conclui-se, de maneira lógica e elucidada, que a Recorrente:
a) Apurou em sua DIPJ para Dezembro de 2009 débito devido à título de IRPJ no valor
de R$ 19.190,99;
b) Informou erroneamente o valor de R$ 37.188,99 devido à título de IRPJ em sua
DCTF de Dezembro de 2009 realizando, de forma incontroversa, o pagamento da
correspondente DARF no mesmo valor;
c) Apurou a existência de crédito em decorrência do referido pagamento equivocado à
maior no valor de R$ 17.998,00. Valor este que atualizado pela Selic deu origem ao
montante trazido na Per/Dcomp de R$ 21.255,64;
d) Corrigiu sua DCTF de Dezembro de 2009, passando-se a constar o correto valor
devido à título de IRPJ, de R$ 19.190,99, sanando qualquer obscuridade que poderia vir
a existir.
Portanto, resta devidamente comprovada toda a origem e correspondente lastro dos
valores pleiteados na Perd/Dcomp não homologada, mostrando-se que houve um
equívoco por parte do Fisco em sua não homologação, que não considerou todos os
corretos valores já trazidos na DIPJ do Ano-Calendário de 2009 apresentada.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
20/04/2020 (fls. 64 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
15/06/2020 (fls. 66 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.616 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.903729/2013-24

Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
A controvérsia dos autos diz respeito a efetiva existência do direito creditório
informado pelo contribuinte, o qual, em que pese constar de DCTF devidamente transmitida,
padece de vício na sua quantificação.
Segundo alega o contribuinte, o valor realmente devido a título de IRPJ para
dezembro de 2009 deveria ser R$ 19.190,99, conforme constante da DIPJ; e não R$ 37.188,99,
como equivocadamente informado na DCTF e efetivamente recolhido em DARF.
Em outros termos, o que requer o contribuinte é a desconsideração da informação
prestada em sua DCTF para que seja levado em conta apenas aquela constante de sua DIPJ.
Sucede que, nesse aspecto, convém ressaltar desde já que os valores informados
em DIPJ possuem mero caráter informativo, enquanto que os valores a pagar informados em
DCTF vão ser encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição como
Dívida Ativa da União, constituindo verdadeira confissão de dívida. Como muito bem destacado
pela instância a quo (fls. 55 do e-processo):
[...] mesmo ainda na hipótese de apresentação de DCTF retificadora, uma vez que a
pessoa jurídica suscitou a redução do valor de IRPJ devido entre as DCTF ́s
apresentadas (37.188,99 x 19.190,99), mantém-se, nesses casos, a necessidade de
comprovação documental do quanto lançado contabilmente (ou seja, do pagamento
indevido, conforme definido no art. 165 do CTN), por meio da documentação hábil e
idônea que de suporte ao referido lançamento, em obediência ao disposto nos arts. 15 e
16 do Decreto n° 70.235/72
Quer dizer, a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento. Com efeito, cabe à Administração Tributária no
procedimento de análise da PER/DCOMP do contribuinte analisar exatamente as informações
constantes na DCTF, a qual consiste no instrumento de constituição da obrigação tributária.
Segundo o parágrafo primeiro do artigo 5o do Decreto-lei no 2.124/1984, o
documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.616 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.903729/2013-24

crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência do referido crédito.
Veja-se também a redação do parágrafo primeiro do artigo 8o da Instrução
Normativa no 974/2009, vigente à época:
§ 1o § 1o Os saldos a pagar relativos a cada imposto ou contribuição, informados na
DCTF, bem como os valores das diferenças apuradas em procedimentos de auditoria
interna, relativos às informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF,
sobre pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, serão
objeto de cobrança administrativa e, caso não sejam regularizados, enviados para
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU), com os acréscimos moratórios devidos.
A DIPJ, a seu turno, ao contrário do pretendido pelo contribuinte, possui caráter
meramente informativo, não se prestando à comprovação da existência e liquidez de indébito
tributário. A propósito, essa é a inteligência da Súmula CARF no 92, in verbis:
Súmula CARF no 92. A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida,
nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Portanto, acerta a DRJ/SPO ao levar em consideração justamente a DCTF
apresentada pelo contribuinte para verificar a disponibilidade do crédito tributário.
Em que pese todo o aduzido, se por um lado a DIPJ possui caráter meramente
informativo e não serve, portanto, para refutar as informações constantes da DCTF, por outro ela
não pode ser sumariamente desconsiderada.
Em sendo assim, considerando que a DIPJ continha os valores apontados pelo
contribuinte como sendo aqueles supostamente devidos, ela deve ser melhor analisada, razão
pela qual os autos devem retornar para que a Unidade de Origem investigue adequadamente o
crédito alegado pelo contribuinte, inclusive intimando-o, caso entenda necessário.
Por todo o exposto, voto para dar provimento parcial para que os autos retornem
para que a Unidade de Origem analise o direito creditório a luz das informações constantes da
DCTF retificadora.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.616 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.903729/2013-24

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital